Tribunal: TJSP
Processo: 1004230-03.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA EXTINTA COM RELAÇÃO À RÉ METROPOLITAN – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – OCORRÊNCIA – alegação de cobrança indevida por ausência de contratação do seguro "Super Proteção Premiada" – seguro cobrado nas faturas de energia elétrica garantido por outra seguradora – ilegitimidade passiva

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA EXTINTA COM RELAÇÃO À RÉ METROPOLITAN – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – OCORRÊNCIA – alegação de cobrança indevida por ausência de contratação do seguro "Super Proteção Premiada" – seguro cobrado nas faturas de energia elétrica garantido por outra seguradora – ilegitimidade passiva mantida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO À ELETROPAULO – alegação de cobrança indevida por ausência de contratação do seguro "Super Proteção Premiada" – apelada demonstrou que o pedido de restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados havia sido acolhido – faturas zeradas entre março e outubro de 2017 – lançamento indevido nas faturas de energia elétrica da apelante, em valor ínfimo, sem potencial para caracterizar abalo moral indenizável – ausência de demonstração de ofensa a atributos da personalidade da apelante – litigância de má-fé reconhecida em 1o grau – infração do dever processual preconizado no artigo 80 do CPC – apelante pleiteou a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados – restituição dos valores pela apelada antes do ajuizamento da ação – multa devida de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.